Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por MÉRCIA MYRIAN DA SILVA e ROBERTO DE SOUZA CREMA., em face do Acórdão ID. 54476829, que deu provimento ao Recurso Inominado da empresa TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A., requerida na origem, para afastar qualquer responsabilidade dessa a reembolsar os requerentes, pois permaneceram à disponibilidade dos requerentes os bilhetes aéreos na forma em que foram contratados. Não há provas nos autos de que os requerentes solicitaram a rescisão do contrato de passagens aéreas antes da data do embarque (“no-show”).
II. Em suas razões de embargos, os EMBARGANTES afirmam que há obscuridade e omissão na decisão guerreada, pois o colegiado não considerou os documentos juntados aos autos (IDs. 53124474 a 53124477), que se referem à necessidade de tratamento médico de urgência. Entendem que, se a viagem não foi realizada por força de necessidade de intervenção médica, é devido o reembolso das passagens aéreas.
III. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Acórdão vergastado analisou a lide sob a ótica do direito consumerista, levando em consideração todos os documentos acostados aos autos.
V. Apesar de juntados aos autos os documentos relativos ao tratamento médico, não se comprovou a devida comunicação, antes da data da viagem, à empresa contratada, TRANSPORTES AÉROS PORTUGUESES S.A., sobre a impossibilidade do embarque. Foi devidamente registrado no Acórdão: “6. De fato, os autores não comprovaram que comunicaram a empresa recorrente antes da data do embarque. O e-mail encaminhado na data de 25.12.2022 (ID. 53124466) se encontra cortado e as informações prestadas aos autos não demonstram que houve tentativa de comunicação acerca do cancelamento da reserva nem a tempo do transportador poder renegociar as passagens e, sequer, antes da data de embarque, o qual se deu em 29.12.2022, conforme contratado. 7. Portanto, não é possível verificar nenhuma falha na prestação do serviço da recorrente, afastando qualquer responsabilidade da requerida a reembolsar os requerentes pois permaneceram à disponibilidade dos requerentes os bilhetes aéreos na forma em que foram contratados.”
VI. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo. Não há vício na decisão vergastada quando o entendimento expressado no julgado apenas diverge da pretensão dos EMBARGANTES.
VII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.